Tribunal: TJBA
Processo: 8021838-93.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021838-93.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IEDA PEDREIRA CARIBE e outros

Advogado(s)
:
DEIVISON PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO, PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO, PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA, DEIVISON PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS PARA REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 952 STJ. ÔNUS DA PROVA. PROTEÇÃO AO IDOSO. DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS nº 8021838-93.2023.8.05.0080,
em que são parte
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e IEDA PEDREIRA CARIBÉ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça